Tribunal: TJDFT
Processo: 0703324-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUXÍLIO PRÉ-ESCOLAR/AUXÍLIO CRECHE. RECOLHIMENTO INDEVIDO SOBRE ESSAS PARCELAS DO IRPF. CÁLCULOS DO CREDOR. VALOR IMPUGNADO PELO DEVEDOR. DIVERGÊNCIA SUBSTANCIAL ENTRE AS CONTAS APRESENTADAS PELOS LITIGANTES. EXCESSO DE EXECUÇÃO ALEGADO PELO DISTRITO FEDERAL. ARGUMENTO REFUTADO PELO JUÍZO. RAZÕES DE DECIDIR QUE NÃO GUARDAM CONGRUÊNCIA COM O CONJUNTO POSTULATÓRIO E PROBATÓRIO REUNIDO AOS AUTOS. DEFEITO GRAVE DE FUNDAMENTAÇÃO IDENTIFICADO NA DECISÃO AGRAVADA. DÚVIDA RELAVANTE QUANTO AO VALOR DEVIDO. ATUAÇÃO NECESSÁRIA DA CONTADORIA JUDICIAL PARA FIDEDIGNA APURAÇÃO DO DÉBITO. CÁLCULOS A SEREM EFETIVADOS SEGUNDO METODOLOGIA QUE ATENDA AOS ESTRITOS TERMOS DA SENTENÇA EXEQUENDA. CONSIDERAÇÃO IMPRESCINDÍVEL DA FAIXA SALARIAL PARA CADA PERÍODO QUESTIONADO. INFORMAÇÕES QUE DEVEM TER COMO FONTE CONTRA-CHEQUES OU FICHAS FINANCEIRAS DO EXEQUENTE. ART. 524, §2o. CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Reconheceu o julgado de primeira instância - sentença coletiva proferida nos autos n.701159-81.2018.8.07.0018/1a VFP - a ilicitude da retenção do IRPF sobre verbas pagas a título de auxílio pré-escolar/auxílio creche a servidores e empregados da Administração Direta, Fundacional, Autárquica, das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal, pelo que foi condenado esse ente federado a repetir o indébito.
2. Proposta execução individual da mencionada sentença coletiva, apresentou o exequente cálculo indicativo do valor devido, tendo o executado trazido aos autos conta com resultado substancialmente diverso ao impugnar o cumprimento de sentença. Nesse contexto, grave defeito há na fundamentação adotada pelo juízo a quo, pois, ao rejeitar a impugnação apresentada pela Fazenda Pública, se limitou a afirmar que o Distrito Federal impugnara índices de juros e correção monetária sem indicar o valor que configuraria o alegado excesso de execução
3. Caso concreto em que a realidade dos autos, diante da manifesta incongruência entre o fundamento adotado no ato judicial contra que verbera o agravante Distrito Federal e o conjunto postulatório e probatório reunidos à demanda executiva, torna imprescindível a atuação da Contadoria Judicial para que proceda a criteriosa elaboração de conta para fidedigna apuração do valor devido, o que haverá de ser feito pela observância de metodologia que atenta aos estritos termos da sentença exequenda. Para tanto, entre outros fatores, deverá ser identificado o efetivo percentual de recolhimento do IRPF incidente para cada período questionado, segundo registros constantes em contra-cheques ou fichas financeiras do exequente. Hipótese de necessária consideração da faixa salarial para cada período em que retido o IRPF. Inteligência do art. 524, § 2o, do CPC
4. Recurso conhecido e provido.